Tribunal: STF
Processo: HC 248600
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique dos Santos Júnior e Marcondes Lopes da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 16).



    Depreende-se dos autos que os pacientes, presos preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.  



    Neste writ, a defesa busca, em síntese, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da custódia provisória, com ou sem imposição de medidas diversas da prisão. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    De acordo com informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que, nos autos da Ação Penal n. 1502435-40.2024.8.26.0224, em 25/8/2024 (após o julgamento do writ originário), sobreveio sentença penal condenatória em face dos recorrentes, tendo sido mantida a custódia cautelar dos réus pelo Juízo singular.



    Ademais, consta que houve a interposição de recurso de apelação pelos recorrentes, que se encontra em processamento perante a Corte local.



    Assim, não obstante o esforço argumentativo da combativa defesa, a notícia da superveniência de sentença condenatória durante a tramitação do presente recurso ordinário, pendente de análise em sede de recurso próprio (apelação), implica na perda do objeto da irresignação.



    Nesse viés, conforme bem destacado nas contrarrazões recursais (e-STJ fl. 208): INICIALMENTE, penso que o recurso perdeu o objeto. É que, consulta ao processo de conhecimento deu a conhecer que sentença foi proferida em 25/08/2024, condenando os recorrentes/pacientes, em regime fechado, à pena de 18 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão, além do pagamento de 416 dias-multa, por violação ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sem o direito de recorrer em liberdade (fls. 302/318 da ação penal). Evidente que, com a prolação do édito condenatório, restou alterado o título da custódia, que deve ser agora questionada através do recurso ordinariamente previsto em lei, qual seja, a Apelação, já interposta na origem (fls. 333/349 da ação penal).



    Com efeito, a despeito de posicionamento anterior desta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a Corte tem evoluído a orientação para entender que o advento de sentença condenatória resulta na prejudicialidade do reclamo que pretende a revogação da segregação, por constituir novo título a justificar a manutenção da custódia processual do paciente, cujos fundamentos devem ser impugnados por via própria, caso assim entenda a defesa.



    (...)



    Com relação às aventadas ilegalidades que embasaram o pedido de trancamento da ação penal, verifica-se, ao que parece, que o Juízo sentenciante analisou com maior profundidade, ao contrário da Corte local no julgamento do writ originário, todo o conjunto probatório e concluiu pela condenação dos acusados. 



    Assim, diante do atual contexto processual, caberá à Corte de origem a análise das referidas ilegalidades em sede de apelação, uma vez que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o Tribunal de origem examine, com maior amplitude e profundidade, todo o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução criminal e as questões jurídicas subjacentes, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental (AgRg no HC n. 802.005, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/03/2023)”. (edoc. 16, p. 3-5, grifamos) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente